Tribunal: TJMT
Processo: 1006893-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006893-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), ADERBAL DIAS DA GAMA - CPF: 432.340.621-53 (PACIENTE), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (IMPETRANTE), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

REVOGAÇÃO.
1.

LEGÍTIMA DEFESA
. CONHECIMENTO, NO ENTANTO, NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. PEDIDO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
2.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. OCORRÊNCIA.

DECISÃO BASEADA NA GRAVIDADE
ABSTRATA
DO CRIME E RISCO DE FUGA. MUDANÇA FÁTICA, DIANTE DA APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. PACIENTE QUE OSTENTA BONS ANTECEDENTES. SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMONSTRA A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.
3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Embora seja possível o conhecimento da tese de legítima defesa, devido ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, a análise do pedido é impossível em sede de HC, uma vez que não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção, próprias do processo de conhecimento, a teor do Enunciado nº. 42 TCCR/TJMT.

2.1.
É inidônea a decisão em que se mantém a prisão preventiva do agente baseada na gravidade abstrata do crime, sem demonstrar com base em elementos concretos de convicção porventura existentes nos autos, a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.
2.
In casu
, a magistrada se limitou a indicar as agravantes do crime, não se constituindo motivação suficiente para justificar a segregação antecipada.

A apresentação do paciente junto à Delegacia de Polícia ao tempo do crime, com a entrega do artefato bélico utilizado nos fatos, aliado à recente notícia de que ele se mudou de cidade por receio de sofrer represálias pelos seus atos (tanto, que segundo os depoimentos já colhidos na fase instrutória, terceiros atearam fogo no estabelecimento do paciente para intimidá-lo), elide o risco de fuga, ficando evidente diante dessas circunstâncias, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram mais adequadas para a garantia da ordem pública, principalmente, diante da existência dos predicados pessoais favoráveis do paciente que desde 2008, vem comprovando as suas atividades lícitas e residência fixa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, interposto em favor de
Aderbal Dias da Gama,
pela suposta autoria dos crimes de
Homicídio Qualificado
(art. 121, §2º, inc. I e IV do CP, c/c art. 69 do CP) e
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei nº. 10.826/03),
apontando como autoridade coatora o
MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT
,
de lavra do
MM. Juiz de Direito Cláudio Deodato Rodrigues Pereira.

Em suma, o impetrante aduz que o paciente foi preso preventivamente no dia
29.01.2024,
em virtude do cumprimento do mandado de prisão, e o Juízo singular na decisão de ID 206823667,
indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, mediante decisão desprovida de fundamentação idônea
.

Reforça que
foi realizada nos autos originais, oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e pelo MP, bem como colhido o depoimento do paciente, os quais revelam que após os supostos fatos
o paciente teve que se mudar de cidade para não sofrer represálias, eis que a vítima era “
conhecida por andar armada e se tratar figura intimidadora
”, aliado ao fato que ele teria praticado o delito para se defender
, pois a vítima estava acompanhada de mais duas pessoas que “foram para cima” do paciente, sustentando que ocorreu
legítima defesa
(art. 25 do CP).

Defende, por fim, que o paciente não oferece nenhum risco à instrução processual, bem como que há ofensa ao princípio da
proporcionalidade
e que é ele portador de
predicados pessoais favoráveis
.

Dessa forma, em sede
liminar
, requereu a
revogação da prisão preventiva
, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (ID 206823661).

Instruiu a inicial com documentos (ID
206823664 e ss.).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 2
07490179).

As
informações judiciais
foram anexadas sob ID
207829294.

A douta
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
207988171
),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Ementa:
Habeas Corpus. Ausência dos requisitos. Ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade entre a medida e a situação atual. Paciente supostamente praticou o crime de homicídio qualificado. Crime que prevê violência e/ou grave ameaça. Crime com pena superior a 4 (quatro) anos. Antecipação da pena que não se confunde com a medida cautelar, tendo em vista os objetivos distintos de cada imposição judicial. Medidas cautelares em sede criminal, tem como escopo garantir antes da instauração de um processo penal, e, quando necessário, a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal, que, supostamente fora violada. Paciente que esteve ausente do distrito da culpa por longo período de tempo, em local incerto e não sabido. A(s) medida(s) cautelar(s) aplicada, deve ser proporcional com os aspectos pessoais, circunstanciais do fato concreto, na medida que possa alcançar o fim para qual se destinam. Requisitos para a manutenção da prisão preventiva devidamente demonstrados.
Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 13.01.2008, em horário incerto, no estabelecimento comercial denominado “
Lanchonete e Sorveteria San Diego
”, em Tangará da Serra-MT,
Aderbal Dias da Gama,
em tese matou, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
Dione Pereira Soares,
com três disparos de arma de fogo.

Relata-se que na Denúncia, que minutos antes do fato, a vítima
Dione
e seus amigos
Marlon Vitório de Castro
e
Sérgio Vitório de Castro
estavam no citado bar quando tiveram um desentendimento com a convivente do paciente (
Maria da Glória de Oliveira
), em virtude do pagamento de uma cobrança de produtos ali consumidos, que era a responsável por zelar pela administração do comércio, e em seguida, os rapazes foram embora. No entanto, minutos após, um deles, retornou ao bar e pagou a referida conta.

Maria da Glória
relatou o ocorrido ao paciente, que foi até o bar a fim de esclarecer o desentendimento entre sua convivente e o trio, que já não estavam mais no local. Após tais eventos, os rapazes retornaram para o bar, momento em que iniciaram uma discussão com o paciente, que em reação desmedida, efetuou três disparos de arma de fogo contra
Dionei
que veio a óbito em razão dos ferimentos
.

O paciente foi localizado pelos policiais militares responsáveis pelas diligências na época, em uma chácara na região, que foi conduzido até a Delegacia de Polícia (ID 206823676 - Pág. 23 e ss.).

Em 08.04.2008, ele foi denunciado pela suposta prática dos delitos de Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, inc. I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do CP, c/c art. 69 do CP, e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 12 da Lei nº. 10.826/03) (ID 206823676 - Pág. 23).

Em 02.06.2008, o magistrado singular deferiu pedido ministerial para decretar a prisão do paciente em razão da
fuga do local do crime
e da
gravidade da conduta,
e

após a citação por edital o prazo prescricional e o processo foram suspensos em 25.11.2011 (ID 206823673 - Pág. 85 e ss., 206823673 - Pág. 75 e ss. 206823673 - Pág. 67 e ss.).

Em
29.01.2024,
aportou-se aos autos, a notícia de que o paciente foi preso na cidade de Juruena-MT, ante o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos da AP. de nº. 0000686-63.2008.8.11.0055 (ID 206823675 - Pág. 39 e ss. e 206823675 - Pág. 74 e ss.), sendo postulado junto ao Juízo correlato a revogação da prisão preventiva, o que foi negado por ainda persistirem os motivos ensejadores constrição, em 01.02.2024 (ID 140369990 - Pág. 74 e ss.).

A defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva nesta instância nos autos do HC de nº. 1002217-79.2024.8.11.0000 (ID 206977657)
, que foi indeferido em sede de plantão judicial, e após distribuição a mim por sorteio a ordem foi denegada, por unanimidade, por esta Terceira Câmara Criminal em 06.03.2024 (teses de revogação da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas da prisão), e e
mpós, a Defesa visou à revogação da prisão preventiva perante o Juízo singular que foi novamente indeferido após manifestação ministerial, em 01.03.2024 (ID 206823667).

Diante disso, presentou-se o presente remédio heroico visando a restituição da liberdade do paciente mediante as teses já elencadas no relatório que serão analisadas, tendo em vista o andamento da instrução processual, eis que colhidos depoimentos das testemunhas arroladas pela Defesa e pela Acusação, bem como colhido o depoimento do paciente nos autos originais (AP nº. 0000686-63.2008.8.11.0055).

É o relato do necessário.

1. DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

Conquanto o pedido defensivo, de que a suposta atuação do paciente estaria amparada na excludente de ilicitude da legitima defesa (art. 25 do CP), não há como ser analisada. Explico.

Inicialmente, considerando o teor d
o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que corresponde a um mandamento constitucional
regulado no art. 5, inciso XXXV, a
“
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
,
conheço do pedido
.

Nesse aspecto, assevera
Fernando Capez
, em Curso de Processo Penal, 23ª Ed., Editora Saraiva, 2016, pg. 87-pdf que:

“A lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, nem pode o juiz, a pretexto de lacuna ou obscuridade da lei, escusar-se de proferir decisão (CF, art. 5º, XXXV; LINDB, art. 4º). É o Judiciário que profere, sobre o litígio, a última palavra.”

Para a análise do pleito, é consabido a necessidade de um exame aprofundado dos elementos de convicção,
próprias da fase de conhecimento, fase em que se faz um revolvimento fático probatório, análise de mérito profunda que inexiste no
Habeas Corpus
, eis que nele, a prova é pré-constituída devido ao rito que lhe é inerente tal seja o especial do tribunal o Júri (art. 406 do CPP).

Assim, entendo que a via eleita é escolhida para o debate da caracterização dos crimes de Homicídio Qualificado e de Porte de Arma de Fogo de Uso Permitido é inadequada, motivo pelo qual embora conhecida desta tese,
julgo-a extinta sem resolução do mérito
, nos termos do art. 160 do RITJMT,
in verbis: “Quando o pedido for manifestamente incabível (...), o Relator indeferi-lo-á liminarmente
”.

2. DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO INVECTIVADA

A Defesa pretende à revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que foi proferida
mediante fundamentação inidônea
.

Reforça que
foi realizada nos autos originais oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e pelo MP, bem como colhido o depoimento do paciente, os quais revelam que após os supostos fatos o paciente teve que se mudar de cidade para não sofrer represarias, eis que a vítima era “
conhecida por andar armada e se tratar figura intimidadora
”.

Nesse aspecto, e
mbora a d. PGJ tenha manifestado pelo desprovimento do pleito, diante do “
modus operandi para a execução do suposto ato criminoso, sopesada com a garantia da ordem pública ameaçada e abalada pelo crime, além do fato do paciente permanecer foragido longo período de tempo
” (ID 207988171), entendo de modo diverso neste caso.

Quanto ao suposto caráter inidôneo/genérico da decisão enfrentada (que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em 01.03.2024), transcrevo-a em parte para melhor análise do caso,
in verbis:

“Como outrora já ressaltado por este Juízo, o denunciado permaneceu
foragido por 16 (dezesseis) anos.
Em que pese os argumentos lançados pela defesa, não há como negar que o fato de o acusado permanecer foragido demonstra a intenção de não se submeter a eventual aplicação da lei penal, bem como de obstar o bom andamento da instrução criminal. O réu se encontrava em local incerto e não sabido durante 16 (dezesseis) anos, de modo que a manutenção da sua prisão resta justificada para assegurar a aplicação da lei penal, até porque esta, a meu sentir, independe da contemporaneidade do crime imputado. Portanto, o decreto de prisão preventiva se mostra devidamente motivado, de maneira que a necessidade da custódia preventiva do denunciado persiste, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Dessa forma, a prisão, neste momento, se mostra como único meio cabível e indispensável para apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal. É descabida, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo porque o denunciado logrou êxito em permanecer foragido por 16 (dezesseis) anos, mesmo com mandado de prisão pendente em seu desfavor. Essa situação atrai a aplicação do Enunciado orientativo n.º 26 do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.
” (ID 206823667).

Como se vê do trecho colacionado, o Juízo
a quo
não apontou circunstância suficientemente concreta que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar do paciente, conforme preleciona o art. 312 do Código de processo Penal.

Friso que não me foge o conceito importante, de que o crime em análise – homicídio qualificado – é dotado de alta gravidade e considerado hediondo, inclusive; porém, não pode, o fato do cometimento do crime de homicídio qualificado e da fuga, serem circunstâncias suficientes para desencadear a aplicação da
ultima ratio
, em especial, diante da considerável mudança fática que se apresenta nos autos.

Conforme preleciona o art. 312 do Código de Processo Penal, é necessária a comprovação do
periculum libertatis
, que, no caso, transcende na existência da gravidade concreta do crime e na informação da fuga do paciente, ou seja, na existência de
circunstâncias excepcionais
que vão além daquelas previstas no tipo penal, exigindo que o paciente seja segregado da sociedade.

No caso em comento, a Magistrada oficiante
não
apresentou a referida
circunstância excepcional
a exigir a segregação do paciente, limitando-se a referir-se à fuga do paciente.

Anoto, ademais, que é de meu pleno conhecimento que a fuga e a gravidade do delito são, na maioria das vezes, de fato, constituem motivação suficiente para a segregação cautelar, bem como a sua manutenção.

No entanto, o que este caso dos demais, é a notícia apresentada no
mandamus,
que alterou substancialmente o cenário fático, o que exige um olhar mais apurado e justo ao caso.

Isto, porque,
não mais persistem o risco de fuga
, porque, o paciente compareceu à

Delegacia de Polícia
Delegacia de Polícia para prestar depoimento, sem qualquer resistência, na data de
14.01.2008,
confessou a autoria do crime e entregou a arma de fogo utilizada na prática do delito (id 206823671 - Pág. 35 e ss.), comprovou residência fixa e trabalho lícito (Alvará de Funcionamento do Bar, título de eleitor, comprovante de residência, contrato de compra e venda do imóvel – ID 206823671 - Pág. 58 e ss.).

Embora na data de 02.06.2008, o Juízo singular tenha deferido o pedido ministerial para decretar a prisão preventiva do paciente, para resguardar a ordem pública, em de decisão de ID 206823673 - Pág. 67-Pg. 297/pdf, datada em 14.07.2008 ao reanalisar o feito, lançou de decisão revogando a decretação da preventiva, diante da ausência de perigo concreto à sociedade, por inexistir “
qualquer indício efetivo de que este último tornará a delinquir
”, destacando a “
possibilidade, em tese, de haver atuado o representado em legítima defesa
” à uma agressão injusta.

No entanto, em 08.04.2013, o magistrado determinou a expedição de mandado de prisão, desta vez, em razão da fuga do paciente do distrito da culpa (ID 206823673 - Pág. 85 /Pg. 313/pdf), o que deu causa à prisão preventiva do paciente em janeiro de 2024, mediante cumprimento do mandado de prisão.

Com isso, o processo retomou seu curso, sendo então, colhidas as palavras das testemunhas arroladas pela Defesa, pelo
Parquet
e o depoimento do paciente, as quais, trouxeram ao processo novo cenário.

Nesse ponto, como bem ilustrado pelo impetrante na peça defensiva de ID 206823661
, ad litteram:

“... A testemunha arrolada pelo Ministério Público, Sergio Vitorio de Castro relatou que houve uma discussão entre a vítima e a esposa do acusado, sendo que a vítima saiu do local e depois de certo tempo voltou e encontrando o acusado, a própria vítima teria “ido para cima” do acusado.

Trecho do depoimento da testemunha Sergio: Aí o Rapaz entrou na lanchonete, foi pra cima, acho que foi pra cima dele, aí ele pegou e atirou nele. (03:05)

Ministério Público: Que rapaz que foi pra cima?

Sergio: O que morreu!

Outra testemunha arrolada pelo Ministério Público, Paulo Sergio da Cruz afirmou que na época dos fatos residia ao lado da lanchonete/residência do acusado e que após a morte a vítima, em outra noite, escutou um barulho e quando saiu de sua residência viu o estabelecimento/residência do acusando pegando fogo, mencionou que não foi possível avistar quem teria colocado fogo no local, pois quando saiu de sua casa o incêndio já estava ocorrendo.

A testemunha ainda afirmou que no momento dos fatos, a vítima estava acompanhada de terceiros e ouviu uma ‘confusão’ entre estes e o acusado.

A testemunha da defesa Nestor Ramos Da Cruz, trouxe aos autos provas acerca das condições favoráveis do acusado, assim como, corroborou com a versão dos fatos trazidos pelo acusado.

Afirmou que o local onde ocorreu os fatos se tratava de região de alta periculosidade na cidade, além disso, afirmou que passou na lanchonete no dia seguinte da morte da vítima e viu que estava tudo queimado, que ficou sabendo que tinha animais de estimação dentro da casa e os pertences da família também foram consumidos pelo fogo.

Mencionou ainda, que acredita que o incêndio se tratava de algum tipo de represália pelos fatos ocorridos, que não teria como um incêndio daquela forma não ser criminoso”.

Esclareço que as informações supra foram confirmadas nos autos originais de nº. 0000686-63.2008.8.11.0055, constantes no sistema
Pje 1º grau
, sob ID 142513263.

Feitos os esclarecimentos pertinentes ao caso, entendo que a entrega da
arma do crime, que foi encaminhada para perícia, aliada à confissão do paciente, são atitudes que devem ser consideradas
favoráveis a ele
, já que demonstra inclinação em colaborar com o processo.

Embora o paciente tenha se ausentado do processo, após os fatos e ao seu comparecimento nos atos processuais, como visto acima, este comportamento, a que tudo indica, foi justificado, porque, de acordo com as palavras de uma das testemunhas arroladas pela acusação -
Paulo Sérgio da Cruz
-, há fortes indícios de que o paciente se ausentou da comarca de Tangará da Serra, pois, após a morte da vítima, presenciou a residência do paciente em chamas, o que foi confirmado pela testemunha de defesa,
Nestor Ramos Da Cruz,
de que após os fatos, presenciou a casa do paciente toda queimada, e soube que os pertences da família foram consumidos pelo incêndio, bem como causou a morte de animais domésticos, como forma de represaria ao paciente em razão dos fatos, o que, inegavelmente, representa

considerável mudança fática.

Diante disso, não se pode aceitar que a liberdade do paciente seja restringida sem a devida fundamentação em elementos concretos, que justifiquem e apontem claramente os riscos à ordem pública, e até mesmo, que ele venha a empreender fuga.

Ademais, devem ser levadas em conta as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, que é primário, e tem excelentes antecedentes e trouxe aos autos diversos documentos (comprovante de residência e de trabalho fixo e declarações acerca de sua conduta (ID
206823676 - Pág. 43
).

Nesse sentido, a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram mais adequadas para garantir a ordem pública no presente caso, principalmente diante da
excepcionalidade da prisão cautelar –
última

ratio
por natureza.
Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“Embora a gravidade seja inerente ao delito supostamente perpetrado pelo paciente, não se verificam elementos concretos que justifiquem a manutenção da medida extrema, mormente quando (...) o beneficiário apresenta bons predicados pessoais. Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, a medida constritiva pode ser substituída por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal (...)”. (N.U 1002433-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
PEDRO SAKAMOTO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“A prisão cautelar deve estar obrigatoriamente comprometida com a incontrastável necessidade. É dizer – atuar em benefício da utilidade estatal desenvolvida no processo penal. Na estrutura do processo penal vigente, tal modalidade de prisão deve ser evidenciados à luz dos interesses tanto processuais quanto sociais, e também as circunstâncias relacionadas ao sujeito passivo da medida e ao suposto delito cometido, razão pela qual, os predicados pessoais, no caso, é condição apta a relativizar a perspectiva de abalo à ordem pública, sob o prisma da utilidade social da cautelaridade da prisão.” (N.U 1020341-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023).

“... Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de perigo de vida, a inexistência de reiteração delitiva e as condições pessoais, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC nº 1013513-40.2020.8.11.0000)”. (N.U 1012789-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
MARCOS MACHADO
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023).

“... 2. Mérito: Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, neste momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é primário, não possui outros registros criminais além do delito sub judice, supostamente perpetrado no ano de 1994, possui emprego lícito e endereço fixo, encontrando-se devidamente representado nos autos por meio dos d. causídicos por ele constituídos; tudo a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP. 3. Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem parcialmente admitida e, nessa extensão, concedida em parte, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas”. (N.U 1007001-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).

Em arremate, esclareço que o delito atribuído ao paciente foi praticado há mais de 16 anos e, desde então, não há notícias de que ele tenha praticado qualquer ato ilícito, e os documentos que acompanham esta impetração (como já ilustrado), demonstram que o paciente possui endereço fixo, emprego, tem filho, e, sobretudo, não ostenta qualquer outro registro criminal, de modo que é possível concluir-se que a prisão preventiva é providência desproporcional à sua realidade, sendo a regular fluidez do processo perfeitamente assegurada pelas medidas cautelares diversas.

Enfim, à vista da inexistência de fatores que recomendem ser
assaz
necessário privar cautelarmente a liberdade do paciente, é forçoso concluir que o decreto cautelar carece de demonstração efetiva, atual e casuística do
periculum libertatis
, sendo imperioso que se substitua a custódia impugnada pelas cautelares insculpidas no art. 319 do CPP.

Nesse desencadeamento de ideias, com fundamento na norma prevista no art. 319 do CPP, determino que a
autoridade apontada como coatora estabeleça as medidas cautelares
que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto,
lembrando que o descumprimento de qualquer uma delas poderá acarretar a decretação de nova prisão processual
, nos termos do disposto no art. 282, § 1º, do CPP, ou, inclusive,
sobrevindo fatos novos, volte a decretar a segregação preventiva do paciente.

Isto posto,
conheço deste
Habeas Corpus
,
julgo-o
parcialmente extinto,
em relação à tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, e no remanescente, em

dissonância
com o parecer da douta PGJ,
concedo parcialmente
a ordem impetrada em favor de
Aderbal Dias da Gama
, para
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares pertinentes ao caso, previstas no art. 319 do CPP
, a serem especificadas pelo MM. Juízo indicado como coator, e que poderá, se necessário, incluir outras medidas que entenda serem adequadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024